Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-76.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001188-76.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CARDOSO MAFE - CPF: 112.840.129-05 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO EM CUMULAÇÃO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (LITISCONSORTES), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Existindo elementos que demonstrem a hipossuficiência da parte impetrante, somado ainda à inexistência de
prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossufici ência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
deferido
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.

Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1001188-76.2023.8.11.9005

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante
:
ANA CRISTINA CARDOSO MAFE

Autoridade

coatora
:
JUIZ DE DIREITO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA CRISTINA CARDOSO MAFE
,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança

em
face de
ato

administrativo

pra
ticado

pelo

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA / JUIZ DE DIREITO EM CUMULAÇÃO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR / JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
Sustentou

que
:

a) é pessoa de baixa renda; b) não possui condições de arcar com as custas processuais; e c) o indeferimento da benesse da gratuidade ocorreu de forma indevida.
R
equer
a concessão da ordem para que
seja determinado ao juízo da ação principal (autos no 1000573-84.2022.8.11.0093) que receba o recurso inominado com o deferimento da gratuidade da justiça
.

A
liminar

foi

in
deferida

(
ID
182866167/PJe2
)
.

A
Autoridade

Impetrad
a

f
oi

d
evidamente

notificada
,
porém
,
não

apresentou

informações
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373
, incisos I e II

do CPC).

In
casu
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

enca
rgo

probatório
com
os

documentos

juntados

nos autos principais (
ID
125884764/PJe2;
ID
127997441/PJe2;
e
ID
127997442
/PJe2
)

e a
parte

reclamada
, de forma contrária,

não

traz
qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

d
o

direito
da
parte

reclamante
.

Além disso, deve ser destacado que a parte impetrante se declarou hipossuficiente nos autos principais,
o
que acabou por ser corroborad
o
com os holerites
acima mencionados.

Portanto
,
não

h
avendo

motivos
para
que
os
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita

fossem
indeferidos à parte impetrante
,
seu direito líquido e certo
, previsto no
s
art
igos 98 e
99 e seus §§
, ambos
do CPC,
foi violado, impondo-se a concessão da ordem.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo

a

segurança
pleiteada

para deferir as benesses da gratuidade da justiça
,
nos

termos
do
s

artigo
s 1o da Lei n. 12.016/2009
c.c
.

98
do CPC
,
e
julgo extinto
o pr
ocesso
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Comunique-se
a autoridade impetrada e
intime-se
a parte impetrante (art.
13 da Lei n. 12.016/2009)
.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Ciência
ao

Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024